Tribunal: STF
Processo: HC 233723
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. G. C., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 181.924/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que foi apresentada queixa-crime contra o paciente ante suposta prática das condutas do art. 138, caput, c/c o art. 71, art. 139, caput, c/c o art. 141, inciso III, § 1º, c/c o art. 69, todos do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, inépcia da denúncia, pois a denúncia não descreveu, não especificou, não apontou, qual seria o fato descrito como crime.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o trancamento da persecução. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA VÁLIDA. FATOS TÍPICOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 41. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão: 



    “(...) a medida de trancamento da ação penal somente se verifica possível quando ficar demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso, no qual a ação penal privada ajuizada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, com a narrativa dos fatos, circunstâncias e justa causa (...)”



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente